Tribunal: STF
Processo: Rcl 61872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos da Ação Trabalhista 0020826-98.2021.5.04.0511, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Argumenta que o Tribunal a quo:  



    “[...] em decisão que em tese é irrecorrível, negou provimento ao agravo interposto pelo ente municipal, por entender, equivocadamente, pela ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, [...].



    Na situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto.” (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 14).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito  



    “[...] f) a procedência dos pedidos formulados nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada/cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-Ag-RRAg-0020826-98.2021.5.04.0511, bem como, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº0020826-98.2021.5.04.0511(ROT), uma vez que a mesma foi proferida sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), inclusive da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido. 



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    A reclamação não deve ser conhecida, uma vez que o ato impugnado encontra-se em harmonia com o decidido por esta Corte nos paradigmas indicados.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado por esta Suprema Corte a partir dos julgamentos mencionados é o de que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    No caso concreto, observo que ato impugnado é o acórdão do TST que manteve a culpa in vigilando do reclamante, ficando assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. CULPA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    Na hipótese dos autos, o e. TRT não transferiu automaticamente à Administração Pública a responsabilidade subsidiária, à míngua de prova robusta da caracterização de culpa in vigilando. Ao contrário, consignou que os elementos de prova apresentados comprovam não ter havido fiscalização dos encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada.



    Tendo em vista que a decisão regional encontra-se em conformidade com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, § 7º, da CLT. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido, com aplicação de multa.” (doc. eletrônico 7).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao analisar o recurso ordinário interposto, reconheceu a culpa do ora reclamante sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Com efeito, ainda que se entenda constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666, de 21.06.1993 - com a sua atual redação dada pela Lei 9.032/95 -, conforme declarado pelo STF na ADC 16, o certo é que quando o ente público concorre com culpa, principalmente no seu dever de fiscalizar a atuação da empresa contratada, há culpa do tomador dos serviços a atrair a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil.



    A exclusão da responsabilidade de que cuida o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações somente é aplicada quando a Administração Pública satisfaz todas as prescrições atinentes às licitações e contratos administrativos, o que inclui a indispensável fiscalização sobre o cumprimento dos deveres, como empregadora, da prestadora de serviços.



    No caso, houve culpa do ente público, pois, ainda que o recorrente tenha exercido certa fiscalização, como evidenciam as peças juntadas do processo administrativo 348/2019 (ID. 336d8b3 e seguintes) e do processo administrativo 2854/2020 (ID. 6b7e6b9 e seguintes), tal não foi suficiente para evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas básicas, tendo sido a empregadora condenada, por exemplo, ao pagamento de diferenças das parcelas resilitórias, multa normativa e diferenças de adicional de insalubridade. Cumpre salientar que o próprio contrato de prestação de serviços possuía mecanismos para obstar tais descumprimentos, ao estabelecer, por exemplo, para liberação mensal do pagamento das faturas (cláusula quarta, ID. 4b55fb6 - Pág. 27-28) que a contratada fornecesse uma série de documentos alusivos ao cumprimento das obrigações trabalhistas de seus empregados. Não obstante a retenção dos pagamentos devidos à primeira reclamada e disponibilização de valores aos trabalhadores nos autos da ação coletiva, observo que houve evidente falha na fiscalização das obrigações contratuais. Nesse sentido, aponto que a instauração dos processos administrativos 348/2019 e 2854/2020 não decorreu da fiscalização efetuada pelo ente público. O atraso no pagamento das parcelas resilitórias que resultou no processo administrativo 348/2019 foi noticiado pela PGM após sua constatação em demandas judiciais. Quanto ao processo administrativo 2854/2020, conforme consta do Memorando 30/2020, a PGM teve notícia da falta de repasse das contribuições sociais em razão da Notícia de Fato 000486.2019.04.006/1, autuada no MPT, e o atraso no pagamento das férias foi objeto da demanda trabalhista movida pelo SINDILIMP. Ora, competia ao segundo reclamado, como beneficiário final do trabalho prestado, constatar tais irregularidades e resguardar o direito dos trabalhadores, sustando os repasses até a prova de regularização das parcelas, o que não ocorreu. Entendo, pois, que a recorrente agiu com culpa.” (doc. eletrônico 8, p. 6).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada.



    O Tribunal de origem destaca que o reclamante deixou de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas como, por exemplo, pagamento de diferenças das parcelas resilitórias, multa normativa e diferenças de adicional de insalubridade. Acrescenta, ainda, que não foi cumprida cláusula do contrato que estabelecia, para liberação mensal do pagamento das faturas, que a contratada fornecesse documentos que comprovassem o cumprimento das obrigações trabalhistas de seus empregados.



    Prossegue afirmando que “a instauração dos processos administrativos 348/2019 e 2854/2020 não decorreu da fiscalização efetuada pelo ente público” e conclui que:



    “[...] competia ao segundo reclamado, como beneficiário final do trabalho prestado, constatar tais irregularidades e resguardar o direito dos trabalhadores, sustando os repasses até a prova de regularização das parcelas, o que não ocorreu. Entendo, pois, que a recorrente agiu com culpa.” (doc. eletrônico 8, p. 6).



     Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas em virtude de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



     Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519-AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual. 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator